Tribunal: TJMT
Processo: 1001776-15.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001776-15.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), SERGIO JOSE DA SILVA - CPF: 568.665.421-20 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.945.218/0001-05 (LITISCONSORTES), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança no
1001776-15.2025.8.11.9005.

Impetrante:

SERGIO JOSE DA SILVA.

Autoridade Coatora: Dr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Litisconsorte:
SIMPALA LANÇADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2025
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por pessoa física contra ato de Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento de recurso inominado, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, apesar da documentação apresentada pelo impetrante, que afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legal o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça quando inexistem nos autos elementos concretos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos alegada e comprovada pela parte requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à gratuidade da justiça é assegurado à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para arcar com custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

4.

O indeferimento do benefício somente é admissível quando houver nos autos elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

5.

A documentação apresentada pelo impetrante comprova a incapacidade financeira para suportar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio.

6.

A ausência de fundamentação concreta e de elementos probatórios aptos a infirmar a hipossuficiência torna ilegal o ato que indeferiu a gratuidade da justiça, justificando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1.

A gratuidade da justiça deve ser concedida quando comprovada a insuficiência de recursos da parte e inexistirem elementos nos autos capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência.

2.

O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça exige fundamentação baseada em dados concretos que evidenciem a capacidade econômica do requerente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz de Direito Wagner Plaza Machado Junior, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo no
1027650-48.2025.8.11.0001
.

Sustenta o impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora não prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, requereu a manutenção da decisão.

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026